Tribunal: TJDFT
Processo: 0713181-85.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O trâmite processual em segredo de justiça deve ser afastado quando não constatado que o caso se subsuma às hipótese legais de cabimento, em prestígio ao princípio constitucional da publicidade (art. 5o, LV, CF).
2. A qualificadora só pode ser afastada da decisão de pronúncia quando se revelar manifestamente improcedente, despropositada ou desarrazoada, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.
3. Presentes indícios de que o delito foi praticado por motivo fútil, compete aos jurados, de forma soberana, desvinculados de qualquer assertiva de decisão de pronúncia, decidir a questão.
4. Recurso desprovido.